Tribunal: STF
Processo: Rcl 77290
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais — MPMG para garantir a observância da Súmula Vinculante 10 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais — TJMG.



    O MPMG narra que o reclamante foi condenado como incurso no art. 121, § 2º, II, do Código Penal — CP à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.



    Segundo expõe, a 4ª Câmara Criminal negou provimento ao recurso defensivo mantendo incólume a sentença condenatória, sem determinar, contudo, a prisão do acusado.



    Afirma que, opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, ao argumento de que (i) o Tema 1.068, julgado em 12/9/2024, não vigorava à época da sentença condenatória, proferida em 15/6/2023; (ii) o Ministério Público não apresentou insurgência contra a liberdade do acusado; (iii) não é cabível o acolhimento do pedido alternativo (recebimento do recurso como pedido autônomo de prisão), já que não foi apresentado ao juízo de origem. Ausente manifestação da primeira instância quanto à tese sustentada na inicial, qualquer decisão do Tribunal de Justiça, cuja função é revisora, implicaria indevida supressão de instância.



    Contra esse acórdão interpôs recurso extraordinário, suscitando negativa de vigência ao art. 5º, XXXVIII, c, LIII e LIV, da Constituição, e recurso especial, por violação ao art. 492, I, e, do CPP.



    Sustenta que o TJMG afastou a aplicabilidade do art. 492, I, e, do CPP, sob a alegação de incompatibilidade com princípios constitucionais, notadamente o da presunção de inocência e o da irretroatividade – o que implicaria flagrante violação ao art. 97 da Constituição e ao enunciado da Súmula Vinculante 10 (cláusula de reserva de plenário).



    Argumenta, ainda, que:



    [...] ao julgar o tema de repercussão geral nº 1068 (STF, RE nº 1235340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. em 12/09/24, pub. em 13/11/2024), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.



    Nessa linha de raciocínio, verifica-se que existe determinação expressa e legal da imediata execução da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri, com respaldo no art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, na redação conferida pela Lei nº 13.964/2019. 



    Tal imposição de cumprimento imediato da pena ex lege foi decidida e reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, que deu interpretação conforme ao art. 492, I, ‘e’, do diploma processual penal, com redução de texto, para fixar a tese de que a soberania dos veredictos impõe a execução imediata da pena, independente do quantum aplicado – Tema 1068/STF, decidido no RE de nº 1.235.340/SC, em 12/09/2024.



    Portanto, a execução da pena nessa hipótese independe de o réu cumprir os requisitos da prisão preventiva ou de pedido ministerial anterior, já que constitui determinação legal decorrente da soberania dos veredictos (doc. 1, pp. 7-8).



    Ao final, requer:



    a)- o conhecimento da Reclamação e seu regular processamento, porquanto cabível para salvaguardar o estrito cumprimento do enunciado de Súmula Vinculante; 



    b)- deferimento de liminar para que o Supremo Tribunal Federal suspenda a decisão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, impedindo a imediata produção de seus efeitos, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil; 



    c)- a requisição de informações ao Desembargador Relator do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias. 



    d)- decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para a Procuradoria-Geral da República; 



    e)- a intimação do réu para, querendo, se manifestar como interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, [...];



    f)- ao final, a procedência da Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância da Súmula Vinculante nº 10 (doc. 1, pp. 9-10).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACÓRDÃO DA 4ª CÂMARA CRIMINAL DO TJ/MG. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA APÓS A CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO INDIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 492, I, “e”, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF. INOBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO PREVISTA NO ART. 97 DA CRFB/1988. OFENSA CONFIGURADA. ENTENDIMENTO DO TJ/MG CONTRÁRIO AO DECIDIDO POR ESSA SUPREMA CORTE NO RE 1.235.340/SC – TEMA Nº 1.068/RG. 



    PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO (doc. 22, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a ação está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações ao juízo reclamado (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).



    Posto isso, passo ao exame do mérito.



    A reclamação não merece procedência.



    Isso porque, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, é possível constatar que a decisão reclamada não declarou a inconstitucionalidade do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal — CPP e nem mesmo afastou a sua incidência com fundamento constitucional, mas concluiu que o Ministério Público não apresentou insurgência contra a liberdade do acusado — seja nas contrarrazões ao recurso defensivo ou em recurso próprio, que não foi interposto —, de maneira que seria inviável a decretação imediata da prisão do acusado sobre esse fundamento.



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte fragmento do acórdão reclamado:



    [...]



    Da análise dos autos, verifica-se que o embargante pretende a decretação da prisão preventiva do embargado, com base na fixação da tese vinculante (Tema 1068) pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". 



    Contudo, o referido tema, julgado em 12/09/2024, não vigorava à época da sentença condenatória, prolatada em 15/06/2023 (ordem 44, autos nº 1.0479.08.153119-2/002). Assim, o juízo de origem, ao fixar pena de 12 (doze) anos de reclusão ao acusado, manteve a liberdade concedida anteriormente: 



    [...] Considerando-se que o acusado respondeu ao processo em liberdade e não há notícias de prática de novos crimes ou mesmo de que tenha prejudicado a instrução, tem-se que não estão presentes os requisitos da custodia cautelar. Assim, o acusado possui o direito de recorrer em liberdade. 



    Destaca-se que o Ministério Público não apresentou qualquer insurgência contra a liberdade do embargado, seja nas contrarrazões ao recurso defensivo (devidamente apresentadas) ou em recurso próprio (não interposto), sendo inviável a decretação imediata da prisão do acusado sobre esse fundamento.



    Ademais, não é cabível o acolhimento do pedido alternativo (recebimento do recurso como pedido autônomo de prisão), já que não apresentado ao juízo de origem. 



    Ausente manifestação da primeira instância quanto à tese sustentada na inicial, qualquer decisão deste Tribunal de Justiça, cuja função é revisora, implicaria indevida supressão de instancia. 



    Portanto, a rejeição dos presentes embargos declaratórios, ainda que opostos para fins de prequestionamento, é medida que se impõe. 



    CONCLUSÃO 



    Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Ministério Público (doc. 17, pp. 2-3). 



    Eis, ainda, a ementa do referido acórdão:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – INOVAÇÃO DA ARGUMENTAÇÃO – RECEBIMENTO DO RECURSO COMO PEDIDO AUTÔNOMO – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Sem amparo nas hipóteses previstas no art. 619 do CPP e tratando-se de inovação da argumentação, devem ser rejeitados os embargos declaratórios, ainda que opostos para fins de prequestionamento. Se o pedido de recebimento do recurso como pedido autônomo não foi submetido à apreciação na primeira instância, não é cabível o seu acolhimento, sob risco de indevida supressão de instância (doc. 17, p. 1).



    Como se vê, a autoridade reclamada limitou-se a rejeitar os embargos de declaração por entender que não estavam amparados em nenhuma das suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 619 do CPP, in verbis:



    Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    Desse modo, entendo não haver ofensa á Súmula Vinculante 10, que assim estabelece:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Com esse entendimento, destaco:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O acórdão não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pela reclamante. 



    2. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 64.148 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/3/2024).



    RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. FRAUDE. TEMA 725. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. ADPF 324. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto dos processos paradigmas invocados revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 



    2. É incabível a reclamação a fim de garantir a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em face de ato reclamado proferido em data anterior à decisão supostamente vulnerada. 



    3. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 52.849 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/12/2022).



    RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO OSTENSIVO OU DISFARÇADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º/8/2014).



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Alegada violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. 3. Inexistência de afastamento lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 49.455 AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2/6/2022).



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator